Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA JÁ DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

2. Constatado que a compradora já faz jus à multa moratória, julgada procedente em outro processo, não há que se falar em lucros cessantes nestes autos, porquanto inviável a sua cumulação.

3. Diante da inexistência de qualquer comprovação nos autos acerca de eventual diligência ou tentativa de realização do financiamento do imóvel por parte da compradora, não há que se falar pagamento de indenização por danos morais pela empresa construtora.

4. Recurso desprovido.